Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio consumado e tentado. Questão relativa à execução penal. Individualização da pena.

1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.

2 – Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal.

3 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.

4 - Revisão criminal julgada improcedente.